Tribunal: TJES
Processo: 0006432-48.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006432-48.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDECIR BARCELOS MANTOVANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 129, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR FIXADO DE MANEIRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, I, do Código Penal, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição retroativa; (ii) examinar a possibilidade de absolvição com base na excludente de legítima defesa; (iii) avaliar a adequação da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em prescrição retroativa, visto que o § 1º do art. 110 do Código Penal veda sua aplicação entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Considerando o recebimento da denúncia em 24.11.2020 e a publicação da sentença em 04.10.2024, não transcorreu o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, VI, do CP, para a pena aplicada.

4. A materialidade do delito foi devidamente comprovada por meio de laudo pericial, atestando a incapacidade da vítima para suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias, e pelas fotografias que evidenciam a gravidade das lesões sofridas.
5. A autoria está demonstrada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, que descrevem as agressões físicas praticadas pelo recorrente.
A tese de legítima defesa não se sustenta, uma vez que o recorrente, mesmo após intervenção de terceiros, retornou ao local das agressões, demonstrando desproporcionalidade e ausência de moderação nos meios utilizados, nos termos do art. 25 do Código Penal.

6. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado a título de indenização por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, sendo proporcional e razoável, considerando a gravidade das lesões e o sofrimento suportado pela vítima. A jurisprudência admite a fixação de danos morais
in re ipsa
em casos de crimes que resultam em evidente lesão à dignidade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prescrição retroativa é inaplicável no período entre a data do fato e o recebimento da denúncia, conforme o § 1º do art. 110 do Código Penal.

2. A legítima defesa exige proporcionalidade e moderação nos meios utilizados para repelir a agressão, o que não se verifica quando o agente persiste nas agressões mesmo após intervenção de terceiros.

3. O valor de indenização por danos morais fixado na sentença deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser fixado independentemente de prova específica quando o dano é evidente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 25, 109, VI, 110, § 1º, e 129, § 1º, I; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim nº 0000003-45.2022.8.08.0014, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, J. 09/07/2024; TJES, ApCrim nº 0006587-94.2020.8.08.0048, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, J. 23/03/2024; TJES, ApCrim nº 0000768-95.2017.8.08.0012, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, J. 12/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0006432-48.2020.8.08.0030

APELANTE: VALDECIR BARCELOS MONTOVANI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposta por
VALDECIR BARCELOS MONTOVANI
em face da r. sentença de ID 11029009 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, que, nos autos da
Ação Penal Pública
, julgou procedente o pleito do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
para condenar o ré pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inc. I, do Código Penal e fixar a pena definitiva em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, bem como ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais a ser pago à vítima.

Em suas razões recursais (ID 11091505), o apelante requer, preliminarmente, seja pronunciada a prescrição retroativa. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença, aos argumentos de que:
(i)
foi separar uma confusão entre primos, quando recebeu uma injusta agressão, tendo agido em legítima defesa; e
(ii)
deve ser excluída ou reduzida a indenização por danos morais fixada na sentença.

Contrarrazões, ao ID 11506804, e Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10676122, ambos pelo
desprovimento
do recurso.

Consta da denúncia (fls. 02/03 de ID 11028982) que:

[...]
IMPUTAÇÃO:

No dia
12 de agosto de 2019
, na Rua Projetada, n. 17, mais especificamente na oficina do Pelé, situada no bairro Movelar, na cidade de Linhares/ES,
VALDECIR BARCELOS MANTOVAN
I, agindo de forma livre e consciente da reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal, mediante
socos e chutes
, da vítima Filipe Dias.

DESCRIÇÃO DA IMPUTAÇÃO:

Segundo apurado, na data, horário e local dos fatos, Filipe da Silva, se aproximou para ver uma discussão que estava acontecendo entre seu enteado Carlos Mateus Teodoro de Amorim e Mauro Neto Teodoro Mantovani. Na oportunidade, sentiu uma pancada do lado direito da sua face, vindo a cair desacordado, sendo reanimado pelo seu sogro Mauro Teodoro. Assim que a vítima ficou de pé,
VALDECIR BARCELOS MANTOVANI
desferiu socos e chutes contra ela, não sabendo a Filipe o porquê de tais agressões.

Consta ainda que a vítima ao perguntar a
VALDECIR
o motivo das agressões, este nada respondeu, apenas continuou lhe desferindo socos e chutes. Somente após o ocorrido, chegou ao conhecimento da vítima que, no momento em que caiu desacordado,
VALDECIR
continuou lhe agredindo com socos e chutes.

A vítima sofreu lesões no rosto, mais precisamente na região dos olhos, teve quatro dentes quebrados, ossos da face fraturados e lesões internas, tendo expelido sangue do nariz e boca por dois dias após as agressões. Em razão das agressões, Filipe foi submetido à cirurgia de fratura molar e arco zigomático bilateral, permanecendo internado por cerca de 05 (cinco) dias.

Ressalta-se que a vítima permaneceu incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme laudo de exames de lesões corporais à fl. 29.

Ademais, esclareceu em seu depoimento na esfera policial que mesmo após quase 4 (quatro) meses da data do fato, não consegue se alimentar direito, em razão das fraturas ocasionadas na região bucal.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inc. I, do Código Penal.

Quanto à prejudicial de mérito de prescrição

Preliminarmente, a defesa pleiteia seja pronunciada a prescrição retroativa.

Na hipótese, o delito ocorreu no dia 12.08.2019 e a denúncia foi recebida no dia 24.11.2020, tendo ocorrido, pois, a interrupção da prescrição conforme art. 117, inciso I do Código Penal.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do CP que a prescrição, após a prolação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada
in concreto
. Logo, nos termos do art. 109, VI, do CP, a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do recorrente é de 04 (quatro) anos, visto que foi condenado à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias.

Ressalte-se, ainda, que o § 1º do art. 110 do Código Penal expressamente veda a aplicação da prescrição retroativa entre a data do fato e do recebimento da denúncia
.

Conforme a calculadora de prescrição da pretensão punitiva (ID 11029022), tomando-se como base a data de recebimento da denúncia (24.11.2020) e o dia da publicação da sentença condenatória (04.10.2024), tem-se que não transcorreu período superior a 04 (quatro) anos.

Por tais razões,
rejeito a prejudicial de mérito de prescrição.

Quanto ao mérito

A
materialidade
do delito encontra-se devidamente atestada, em especial pelo Laudo de Lesões Corporais (fl. 32 de ID 11028982), que atesta que as lesões suportadas pela vítima resultaram, de fato, na sua incapacidade de ocupar suas funções habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Ademais, conforme asseverado pelo Juízo de 1º Grau,
“as fotografias do rosto da Vítima demonstram claramente a brutalidade das agressões, evidenciando ferimentos que indicam violência extrema e totalmente desnecessária, o que não se ajusta à alegação de mera repulsa de agressão anterior”.

Já a
autoria
resta comprovada pelos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas.

Nesse sentido, a vítima Filipe da Silva relatou em juízo:

[...] [leitura da denúncia – o que aconteceu naquela noite?] acontece que eles fizeram um churrasco em família para meu sogro, na casa do Júnior, meu concunhado, aí eu cheguei, e dei boa noite, ao dar boa noite, as pessoas que estavam na sala me responderam, mas o Valdeci não me respondeu, e eu achei estranho, mas também não cheguei a falar nada com ele; aí, falei que ia acender a churrasqueira enquanto o restante do pessoal chegava; aí o que acontece, ele estava conversando com Sr. Mauro, pai da minha esposa, e eu cheguei passei próximo deles e ele não conversou comigo; nesse momento, o meu enteado e o primo dele apelidado de Dedé começaram a discutir, brigar, mas eu não me envolvi na confusão deles; e nisso eu estava de costas para o Valdeci, junto com meu sogro, e no momento em que o Valdeci me agrediu eu estava de costas, e tudo indica que ele me deu uma pancada do lado da cabeça, momento em que desmaiei; quando eu “voltei em si”, vi que o Mauro estava me protegendo para ele não poder me machucar mais, eu peguei e falei com ele - “Valdeci, o que eu fiz contra você para fazer isso comigo? Eu não fiz nada com você” - nisso eu afastei e disse novamente que não tinha feito nada contra ele para estar recebendo essas agressões; e segundo o Sr. Mauro, quando eu caí, ele chutou minha cabeça, esses 2 dentes meus da parte debaixo, quebraram, houve lesões na cabeça para fazer cirurgia, e eu não sei o motivo para fazer isso; depois disso fiquei uma semana internado em Linhares/ES, mais 3 dias no hospital de Colatina/ES, para poder passar por cirurgia; não tive problema algum com ele; [consta que você teve ossos da face fraturados. Você se recorda onde que foi fraturado?] no hospital HGL, a doutora tinha pedido RAIO-X, e o responsável disse que não era para eu estar vivo, porque houve uma fratura, tive que passar por uma cirurgia, e deu também muito sangramento; eu até comentei com ele que tinha saído sangue no meu ouvido e no meu nariz; parece que um osso se deslocou do local; e diz ele que se não tivesse saído o sangue, eu poderia ter tido danos mais sérios; [e você ficou sem trabalhar quanto tempo?] 6 a 7 meses, aproximadamente; e não sei se foi devido a pancada na cabeça, eu passei a ter mais esquecimento das coisas; [o Sr. sabe dizer com o que foi atingido?] não, eu estava de costas mas tudo indica que ele chegou e bateu com a mão fechada na “fonte”; e o meu sogro disse que ele me bateu, eu caí, e no chão estava chutando minha cabeça; [conversando com outras pessoas, elas comentaram por qual razão ele estaria bravo com o Sr.?] não, ele não chegou a comentar com ninguém; mas a única informação foi de que ele estaria arrependido e não sabia o por que fez aquilo comigo; sobre a luta corporal do Matheus e o “Dedé”, eu não tinha nada a ver com isso. [...] (ID 39766829)

Por sua vez, a testemunha Gilson José de Oliveira Filho asseverou que o recorrente iniciou a atitude violenta, inclusive, mesmo após o Sr. Mauro Teodoro tê-lo separado da discussão:

[...] [leitura da denúncia – o Sr. presenciou esses fatos?] foi realizada uma festa final de ano, eles se desentenderam lá, entraram em uma briga corporal, aí eu cheguei já estava separando, chamamos a polícia, e só isso. [você estava desde o começo?] eu sou o proprietário da casa; [você disse que os dois estavam brigando?] sim, eu cheguei e deparei eles em luta corporal já; [Gilson, no início não eram dois sobrinhos do Sr. que começaram a discussão?] sim, o Dedé estava alterado e acabou entrando os dois em luta corporal, eu me lembro disso aí; [você sabe dizer quem começou a essa luta corporal?] não; [você chegou a presenciar o Filipe desmaiado?] não, o Filipe estava sangrando, mas desacordado não; [você chegou a ver a luta, ou chegou na hora do pessoal do “deixa disso”, apartando?] no final tava isso, “tira dali, tira daqui”, aí acabou a festa e chamamos a polícia, registrou a ocorrência e cada um foi para sua casa; [quanto tempo mais ou menos que vocês estavam nessa festa?]já era uma 00h e alguma coisa, começamos umas 21h para 22h; [tanto o Filipe quanto o Valdecir estavam ingerindo bebida alcoólica?] tava, cada um em um canto, aí eles já estavam em luta corporal, quase quebraram meu portão de vidro; [mas antes teve uma briga?] a briga que eu vi foi lá em casa só; [leitura do depoimento na delegacia – então antes da briga teve uma discussão?] isso, foi o Dedé e o Matheus; [no caso então o Filipe e o Valdecir estava tentando apartar a briga, foi isso?] eu acho que foi porque eles entraram em luta depois que separou os dois sobrinhos, netos do Mauro; [e essa briga o Sr. sabe dizer quem foi que agrediu primeiro?] tudo indica que foi o Valdecir, mas não tenho certeza; [o Sr. se recorda de o Valdecir levou a filha no churrasco?] não, foi a esposa, a “Lene”; [os dois bebiam?] sim; [leitura do depoimento novamente – você se lembra do Filipe dizendo que não tinha feito nada para sofrer aquilo?] eu só lembro do Filipe dizendo para parar e o sangre descendo; [o Sr. tomou conhecimento do que houve com o Filipe após isso?] ele passou pelo médico para corrigir os hematomas, medicação, agora cirurgia eu não sei. [...] (ID 39766829)

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Mauro Teodoro:

[...] [leitura da denúncia – o Sr. presenciou esse fato?] esse do chute, eu não posso alegar que eu vi, mas eu sei que eles tiveram uma luta e eu entrei para separar eles; [você viu a briga dos dois?] sim; [me conta como que foi] a gente estava em um churrasco de comemoração de família, eu tinha dois netos lá também e eles começaram a discutir; ai a tia e a mãe, entrou para separar, e nesse momento entraram os dois também na confusão, aí a mãe e a tia carregaram os meninos para o fundo da casa, e quando eu vi, os dois estavam brigando de porrada no quintal, consegui separar, pedi o Valdecir para ir embora; aí no momento em que eu pedi para o Valdecir ir embora, o Filipe foi atrás também, fazendo a pergunta de por que ele estar sendo agredido por ele, mas não sei o motivo da briga; [o Filipe ficou internado?] ele veio para o hospital no outro dia; [depois que apartou a briga, você viu como estava o rosto do Filipe?] na hora não deu para ver porque estava escuro; [o Valdecir tem uma compleição física forte?] tem; [o Filipe, depois dos fatos, teve que passar por uma cirurgia?] eu sei que ele foi para um hospital em Colatina/ES, minha filha estava até acompanhando ele lá; [essa outra confusão entre os dois, quem agrediu primeiro?] não dá para saber, porque juntou todo mundo para brigar, eu só entrei para separar; [o Filipe ele só apanhou ou ele bateu?] não sei dizer doutora; [leitura do depoimento na delegacia – o Valdecir volta em direção ao Filipe para brigar novamente?] sim, ele tornou a brigar novamente, e eu tive que ir separar de novo. [...] (ID 39766829)

Aliás, o próprio apelante, em seu interrogatório, retornou ao ambiente em que se originaram as agressões:

[...] o Filipe partiu para cima de mim; aí eu soltei o Mauro, e fui me defender, simplesmente me defender; em momento algum nós nunca tivemos desavenças, eu só ia segurar o Mauro; aí infelizmente começamos a brigar e fui me defendendo, eu saí na rua duas vezes para poder ir embora, e começávamos a brigar de novo; depois voltei para dentro novamente, e iniciou outra briga minha com ele na varanda, minha única solução era se defender [...] (ID 43918076)

Nessa linha de intelecção, se o intuito do recorrente fosse apenas defender-se, não teria retornado para o mesmo ambiente em que se originaram as agressões. A decisão de prosseguir com as agressões, mesmo após intervenção de terceiros e a tentativa de diálogo, vai de encontro com a alegação de reação a uma injusta agressão.

De acordo com o art. 25 do Código Penal, para que a legítima defesa seja configurada, é necessário que os meios utilizados para repelir uma agressão injusta, seja atual ou iminente, sejam moderados e proporcionais, sob pena de se incorrer em excesso punível.

Portanto, mesmo na hipótese de que o recorrente tenha agido inicialmente em legítima defesa, sua resposta à agressão injusta não foi moderada. Ao contrário, a reação se deu de forma desproporcional.

Desse juízo é o entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ART. 129, § 13, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. DESPROPORÇÃO DA FORÇA UTILIZADA NA AGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A não comprovação da injusta provocação da vítima somada à desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima, sendo patente a fragilidade da mulher, são circunstâncias que obstam o pleito absolutório com base na excludente da legítima defesa. 4.
A agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o ímpeto da vítima, que somente lhe desferiu um tapa no rosto após ter sido agredida, mas sim de ofender a integridade física desta, já que os meios empregados extrapolaram àqueles necessários para se defender
. 5. Recurso a que se nega provimento.

TJES, Apelação Criminal nº 0000003-45.2022.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Relator: HELIMAR PINTO; Data: 09/07/24
) – destaquei

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
No que se refere a alegação de exercício da legítima defesa, mesmo se considerado que a vítima teria iniciado a agressão com um tapa, constata-se a efetiva reação desproporcional do apelante ao despedir inúmeros socos, tapas e chutes de forma intensa, não havendo que se falar em emprego moderado de meios necessários para repelir injusta a agressão
. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, Apelação Criminal nº 0000768-95.2017.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER; Data: 12/03/24
) - destaquei

Assim, descabe a alegação de legítima defesa, eis que a decisão de prosseguir com as agressões, mesmo após intervenção de terceiros e a tentativa de diálogo, indica que o recorrente não estava repelindo uma ameaça ou injusta agressão no momento em que continuou a agredir a vítima.

Portanto, a manutenção da condenação é medida incontornável.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, o ordenamento jurídico autoriza que o Magistrado fixe valor pecuniário como forma de reparação dos danos causados pela infração à vítima, nos termos do art. 387, IV, CPP.

No caso, houve pedido expresso da acusação de condenação do réu por indenização por danos morais à vítima.

Ainda, a lesão corporal sofrida pela vítima está por demais evidenciada pelos depoimentos e prova material, sendo causa de sofrimentos inestimáveis.

Assim, correta a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), uma vez que não é razoável exigir a instrução probatória para comprovar dano psíquico e grau de humilhação. Ainda assim, a própria conduta criminosa do réu já está revestida de desonra e menosprezo à dignidade da vítima.

Logo, viável é a reparação a título de danos morais, por ser medida que atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade ao exercer a sua análise perante o caso concreto.

Em convergência com o que foi exposto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem decidido pela fixação do
quantum
indenizatório em casos semelhantes:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA.
LESÕES CORPORAIS
. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DO VALOR DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação ao delito de lesões corporais e ameaça, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, e pelo laudo de exame de lesões corporais. Legítima defesa não demonstrada. 2. Pena-base fixada corretamente e com motivação idônea. 3. A simples relevância de haver pedido expresso na denúncia, a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, é bastante para que o Juiz sentenciante, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor mínimo a título de reparação dos danos morais causados pela infração perpetrada, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano.
O merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar. O dano é 'in re ipsa
'.

(TJES; A
p
Cr
im

nº
0006587-94.2020.8.08.0048; Rel. Des. Willian Silva; Segunda Câmara Criminal; Publ.
23.03.
2024)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 129,
§ 9º, E DO ARTIGO 147, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/06 – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECOTE DA CONDENAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos ao crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico ou familiar (artigo 129, § 9º, do Código Penal). 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como laudo pericial, ampara a prolação da sentença condenatória. Precedentes. 3.
Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais sofridos independe de dilação probatória específica ou de especificação da quantia pleiteada, bastando pedido expresso na inicial acusatória.
O quantum indenizatório a título de dano moral pela prática de crime deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e de forma suficiente para desestimular a reiteração da conduta. 4. Restando demonstrado que o valor fixado pelo magistrado sentenciante além de proporcional e razoável, fora fixado de forma suficiente para desestimular que o acusado volte a praticar tal conduta, evidente o descabimento do pleito de decote do valor indenizatório. 5. Ademais, tratando-se de norma cogente a previsão da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, como efeito da condenação, nos moldes do artigo 91, inciso I, do Código Penal, não é possível sua exclusão. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; A
p
Cr
im
nº
0000019-61.2020.8.08.0016; Rel. Des. Eder Pontes da Silva;
Primeira
Câmara Criminal; J. 23.02.2022)
- destaquei

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________